Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FátimaRafael Gabinete da Desa. Fátima Rafael Número do processo: 0739668-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU RANIERI BELLOMUSTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o vertente agravo de instrumento fora distribuído nesta data, dia 18 de setembro de 2023, e endereçado ao Núcleo Permanente de Plantão – NUPLA. A despeito da opção do agravante, inexoravelmente a situação de fato deflagrada pela decisão arrostada não legitima que se valha do plantão judicial como forma de obtenção do efeito suspensivo almejado, notadamente porque não se divisa situação apta a legitimar que, subtraindo-se o exame da pretensão pelo juiz natural do recurso, seja examinada a prestação almejada. O próprio objeto da prestação corrobora essa apreensão. Ora, segundo alinhado pelo agravante, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em desfavor da agravada - Associação de Apio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal - ASO-PF -, gestora do plano de saúde de autogestão do qual é associado - Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal –, declinara da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob o fundamento de que o programa de assistência à saúde dos servidores da Polícia Federal é administrado pela União, competindo à Justiça Federal, portanto, processar e julgar a ação subjacente. Sob esse espectro, sustentara o agravante que a gestão do plano de saúde está afetada à associação nomeada - Associação de Apoio ao Programa de Assistência à Saúde dos Servidores da Polícia Federal - ASO/PF, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, e não à União. Destacara que, demais disso, ressoa impossível à União e seus órgãos gerenciarem e operarem planos privados de saúde, ainda que sob regime de autogestão, função privativa afeta a pessoa jurídica de direito privado, ficando patente a competência da justiça comum para conhecer da ação que formulara. Salientara, outrossim, a necessidade de se impor à agravada a obrigação de fornecer-lhe os medicamentos individualizados, necessários ao tratamento da enfermidade que o aflige, conforme prescrição médica. Sob esses fundamentos, objetiva o agravante, a concessão da tutela de urgência “a fim de determinar à requerida a obrigação de fazer concernente à imediata autorização de fornecimento dos medicamentos ‘nivolumabe’ e ‘ipilimunabe’, cuja alternativa terapêutica não foi apresentada na negativa do plano de saúde[1].” E, quanto ao mérito, demanda a corroboração do provimento antecipatório. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância e plausibilidade da argumentação e pretensão recursal desenvolvidas, do alinhado apreende-se que inexiste, por óbvio, risco da subsistência de perecimento de direito ou da subsistência de dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação se a medida liminar não for examinada no plantão judicial, conforme pretendido, notadamente porque as atividades judiciárias ordinárias têm termo inicial às 12:00hs. Essa apreensão é corroborada pelo fato de que, a despeito do formulado, sobeja a questão processual germinada da decisão arrostada, pertinente à competência para processar e julgar a ação, o que deve ser objeto de perscrutação antes do exame da tutela provisória demandada. Demais disso, a ação fora formulada no dia 13 passado, corroborando a inviabilidade de exame da irresignação no ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Assim, resta evidente que elucidação da competência para processar e julgar a ação manejada pelo agravante, e, na sequência, a tutela provisória que formulara, não podem ser enquadradas como medidas urgentes de modo a permitir sua análise no âmbito do plantão judicial, fato que ensejaria, ademais, desvirtuamento do devido processo legal e do princípio do juiz natural. Destarte, fica patente que a decisão agravada não implica situação apta a afetar o direito que assiste ao agravante nem obsta que obtenha, atempadamente, o efeito suspensivo que postulara, se o caso. Do alinhavado, a apreciação da tutela pretendida deverá ser realizada pela relatora a quem fora o recurso regularmente distribuído, eminente Desembargadora Fátima Rafael, em homenagem ao princípio do juiz natural consagrado na Carta Magna. Como cediço, o juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, não se vislumbrando aquelas situações excepcionais, a pretensão necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é a eminente relatora do recurso aviado pelo agravante. Destarte, lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem lastro constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado neste agravo por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Proceda-se, pois, a regular conclusão dos autos à eminente relatora do recurso, conforme anotado no assentamento de distribuição. I. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - ID Num. 51469854 - Pág. 8 (fl. 9).